Tribunal: TJDFT
Processo: 0014500-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 936 DO STJ. REJEITADA. MÉRITO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL. RECURSOS ESPECIAIS no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS. TEMA 1021. AMPLIAÇÃO DO TEMA REPETITIVO no 955/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM EM FONTE DE CUSTEIO QUE NÃO PODE SER RECOMPOSTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença parcialmente procedente, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, para: a) condenar ré a implementar o pagamento ao autor do valor recalculado do benefício de complemento de aposentadoria, incluído o benefício especial temporário, considerando: a.1) as horas extras e seus reflexos remuneratórios (licença prêmio, licença-saúde, décimo terceiro, abono assiduidade, folgas, repouso semanal remunerado e férias e seu terço, sem conversão em espécie) reconhecidos na ação trabalhista no 0000362-55.2011.5.10.0020, a.2) a preservação do salário de participação, sem recolhimento de contribuições adicionais, a.3) todas as normas do Regulamento do Plano de 2011, vigente no momento da aposentadoria do autor; b) condenar a ré a pagar em cota única a diferença entre o valor do benefício recalculado e o valor efetivamente pago, relativo às parcelas de julho de 2011 até o adimplemento da obrigação prevista no item “a”, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário (julho de 2011 e meses seguintes), sem juros de mora, conforme fundamentação. 1.1. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Alega que a sentença recorrida não observou o disposto no verbete III do Resp. 1.312.736/RS (Tema 955), por isso pede a adequação do decisum aos fundamentos modulares definidos no citado Recurso Especial no 1.312.736/RS. Assevera que o autor pretende receber benefício não previsto nas normas internas e para o qual não foi constituída fonte de custeio. Sustenta que, para o recebimento dos benefícios pretendidos, deve ser realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da Previ, limitado ao teto contributivo, em cumprimento ao regulamento. Conclui com a alegação de que a condenação em honorários foi excessiva, por isso deve ser reduzida. 1.2. Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença. Alega que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio necessário para determinar a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda e condená-lo ao pagamento da recomposição integral de quaisquer valores necessários a revisão do benefício da parte requerente, inclusive recompor integralmente a reserva matemática da parte autora junto à PREVI. No mérito, alega que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regras expressas de como se deve dar a realização dos cálculos, incluindo variáveis atuariais, os quais foram estritamente respeitadas na apuração dos valores vertidos à PREVI na Reclamação Trabalhista 0000362-55.2011.5.10.0020. Aduz que os juros de mora devem incidir desde a citação, bem como que os honorários de advogado devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
2. Preliminar de legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.1. A relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a Previ, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. 2.2. Antes, cuida-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. 2.3. Ademais, as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar, em regra, da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios. 2.4. Neste sentido, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador” (tema 936)”. 2.5. Dessa forma, o patrocinador não integra a relação jurídica discutida nos presentes autos, em que o autor busca a revisão do seu salário de participação e o consequente recálculo do seu complemento de aposentadoria, o empregador constitui parte ilegítima na presente demanda. 2.6. Vale destacar que a legitimidade do Banco do Brasil somente se justificaria em caso de a matéria afetada dizer respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário), conforme explicitado no voto do Recurso Especial no 1.370.191, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2.7. Ocorre que, no caso, somente após estudo atuarial a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, em entendendo o autor por verter, além de suas parcelas de custeio, as referentes à cota parte do patrocinador, poderá, em ação própria contra o Banco do Brasil, vindicar indenização pela quantia eventualmente recolhida a menor pelo empregador. 2.8. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Recentemente, houve a ampliação das teses abordadas no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS) através do julgamento dos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021), onde foi fixado o seguinte entendimento: "(...) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. (...)" (REsp. 1740397/RS e 1778938/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 11/12/2020). 3.2. Todavia, em modulação dos efeitos da referida decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015), restou estabelecido pela Corte Superior que: “(...) nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. (...)" (REsp. 1740397/RS e 1778938/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 11/12/2020).
4. Na hipótese em análise, o autor ingressou na Justiça Comum em 19/05/2016, data anterior ao limite fixado pelo referido julgado, de modo que, mesmo já concedido o benefício de complementação de aposentadoria é admitida “a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 4.1. Entendendo pela necessidade de prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos, a orientação firmada em sede de recurso repetitivo, em paralelo, também estabeleceu que para a parte autora efetivamente fazer jus a revisão do benefício de aposentadoria, para incluir as horas extras reconhecidas pela justiça laboral, deveria atender dois pressupostos essenciais: 1) a existência de previsão regulamentar e 2) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte da contribuição cota-parte do empregado. 4.2. No caso dos autos, há regulamentação da matéria, conforme arts. 28 e 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, os quais estabelecem que o salário de participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, incluída as horas extras, conforme decisão em ação trabalhista, ao passo que o salário de benefício constitui a média aritmética dos últimos 36 salários de participação, por meio do qual é calculado o valor do benefício de complemento de aposentadoria pago pela PREVI. 4.3. Já no que se refere a recomposição da reserva matemática, restou estabelecido em orientação firmada pela Corte Superior que deverá a parte autora, a semelhança da condenação do banco empregador na ação trabalhista, realizar previamente a recomposição da reserva matemática com o aporte da respectiva contribuição pessoal (cota-parte empregado) ao plano de benefícios. 4.4. Portanto, é irretocável a sentença que condenou a Previ a promover a revisão do benefício previdenciário principal, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte da respectiva contribuição pessoal (cota-parte do empregado) ao plano de benefícios, apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença.
5. Benefício Especial Temporário (BET). 5.1. Não cabe determinar à ré que promova a revisão dos benefícios temporários (BET), os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim de fonte de custeio que não pode ser recomposta – condição imprescindível para a revisão – justamente por ser resultante de superávits de operações relativas aos planos de benefícios, além de serem temporários.
6. Dos juros e correção monetária. 6.1. Na esteira dos mais recentes precedentes desta Corte, os juros moratórios não podem incidir desde a citação, uma vez que a revisão pretendida e o pagamento das diferenças devidas dependem do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), não podendo, assim, se falar em mora da PREVI, desde aquela data. 6.2. Nesse sentido, e com vistas ao apresentado, correta a sentença que fixou o termo inicial da incidência dos juros de mora como sendo a data em que for recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC).
7. Dos honorários de advogado. 7.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 7.2. No caso em tela, a ação foi julgada procedente em parte, e a parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, o qual será conhecido após a liquidação de sentença (CPC, art. 85, §2o). 7.3. Mesmo com a reforma da sentença, a parte autora apenas decaiu em parte mínima de seus pedidos (art. 86, parágrafo único, do CPC – revisão do BET – benefício especial temporário). Portanto, além de ser sucumbente na causa, a apelante ainda vem resistindo veementemente ao pleito do requerente desde o princípio, o que gera mais ônus para o demandante, que será ressarcido por meio da condenação para pagar a sucumbência. 7.4. Ademais, a PREVI não conseguiu demonstrar que os honorários foram fixados de forma exorbitante, e nem o autor que foram irrisórios, haja vista que somente na fase de liquidação de sentença serão calculados os valores. 7.5. Como sabido, a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, segundo a qual: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” 7.6. Ausente condenação, os honorários deverão ter como parâmetro o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. O valor da causa submerge, portanto, como última instância da regra geral para fixação da base de cálculo. 7.7. Nesse passo, considerando a existência de condenação no caso concreto, forçoso concluir pela adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de forma a harmonizá-la com a ordem de preferência disposta no art. 85, §2o, do CPC. 7.8. Logo, devem os honorários de sucumbência devidos pela ré (PREVI) ter como base de cálculo o valor da condenação. 7.9. Nesse sentido, a ré deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do autor em 10% do valor da condenação.
8. Apelo do autor improvido. Apelo da ré parcialmente provido.